Tribunal: TJSP
Processo: 1014130-82.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN – Construção civil - Adoção da pauta fiscal para fins de lançamento do tributo – Descabimento - Inadmissibilidade de cálculo do imposto com base em pauta fiscal - Hipótese excepcional (art. 148 do CTN) - Base de cálculo utilizada pela municipalidade, segundo pauta de preços mínimos expedida pelo poder executivo, e não sobre o valor dos

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN – Construção civil - Adoção da pauta fiscal para fins de lançamento do tributo – Descabimento - Inadmissibilidade de cálculo do imposto com base em pauta fiscal - Hipótese excepcional (art. 148 do CTN) - Base de cálculo utilizada pela municipalidade, segundo pauta de preços mínimos expedida pelo poder executivo, e não sobre o valor dos serviços prestados - Afronta ao princípio da legalidade - Arbitramento que somente pode ser feito após regular processo administrativo - Hipótese dos autos que não encontra respaldo no art. 148 do CTN – Precedentes do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido para julgar procedentes os embargos.